Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-74.2023.8.11.0028
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000662-74.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WAYANA FRANCIELLE DA SILVA DUARTE SANTANA - CPF: 018.721.101-93 (APELADO), FRANCIELY ARRUDA DA SILVEIRA - CPF: 043.422.381-60 (ADVOGADO), M. F. D. S. - CPF: 106.919.841-23 (APELADO), W. F. D. S. - CPF: 066.820.711-67 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000662-74.2023.8.11.028.

APELANTE:
BRASIL COMPANHIA DE SEGURO GERAL.

APELADO:
WAYANA FRANCIELLE DA SILVA DUARTE SANTANA, M.F.D.S E W.F.D.S.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO MORAL
–
MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
–
ESTADO DE EMBRIAGUEZ
–
IRRELEVÂNCIA
–
SÚMULA 620 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA
– RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

A teor da disposição contida na Súmula 620 do STJ, tratando-se de seguro de vida, modalidade de seguro de pessoas, é ilícita a recusa da seguradora em pagar a indenização por morte ao argumento que o segurado, ao dirigir embriagado, deu causa ao acidente automobilístico que lhe ceifou a vida.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000662-74.2023.8.11.028.

APELANTE:
BRASIL COMPANHIA DE SEGURO GERAL.

APELADO:
WAYANA FRANCIELLE DA SILVA DUARTE SANTANA, M.F.D.S E W.F.D.S.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BRASIL COMPANHIA DE SEGURO GERAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais de no 1000662-74.2023.8.11.0028, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) relativos à indenização de seguro de vida contratado pelo
de cujus
, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o falecimento do segurado (22/10/2022) e juros de 1% ao mês, desde a citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 246046708).

Em suas razões de Id. 246046712, a parte apelante sustenta a ausência do dever de indenizar, haja vista que o acidente ocorreu em razão da embriaguez do segurado. Sucessivamente, sustenta a ausência de sucumbência recíproca.

Contrarrazões no Id. 246046716, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, ao fundamento de ausência do dever de indenizar, uma vez
que o acidente ocorreu em razão da embriaguez do segurado.

Pois bem

Quanto ao tema, dispõe o art. 757, do Código Civil, que
"pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

Para Pontes de Miranda:

"o contrato de seguro é o contrato com que um dos contraentes, o segurador, mediante prestação única ou periódica, que o outro contraente faz, se vincula a segurar, isto é, se o sinistro ocorre, entregar ao outro contraente soma determinada ou determinável, que corresponde ao valor do que foi destruído, ou danificado, ou que se fixou para o caso do evento previsto"
(MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado, Tomo XXXVIII. Campinas: Brookseller, 2005. P. 397).

Por sua vez, estabelece o art. 768, do Código Civil, que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco do contrato.

Nos ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"no contrato de seguro, para que possa ter incidência a norma do artigo 768 do CC, ou seja, a perda do direito à indenização, o aumento dos riscos contratuais tem de partir do próprio segurado (STJ-RT 769/188)"
. (Código Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, 10a ed.).

No caso dos autos, de fato, é incontroversa a condição de embriaguez da vítima, corroborada pelo laudo toxicológico com resultado positivo para a presença de Etanol no sangue do segurado na concentração de 16,54 dg/l.

No entanto, tal tese defensiva, usualmente invocada pelas seguradoras em casos similares ao presente, restou definitivamente superada pela edição da Súmula 620, do STJ, que enuncia:
"A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida."

Nesse sentido, é inócuo o esforço argumentativo empreendido pela apelante para demonstrar a relação entre o incontroverso estado de embriaguez do segurado e o acidente que lhe ceifou a vida, já que, nos termos da referida Súmula 620, do STJ, nos contratos de seguro de vida, modalidade de seguro de pessoas, a embriaguez do segurado não é fundamento suficiente para liberação da seguradora da obrigação de pagar a indenização.

Nesse sentido, colaciono entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. MODALIDADE DE SEGURO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA COBERTURA COM FUNDAMENTO NO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. PRECEDENTE DESTA CORTE. SUICÍDIO. EMBRIAGUEZ. CONCLUSÃO IDÊNTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 768 DO CC/02. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECLARAÇÃO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA ARBITRAR O MONTANTE INDENIZATÓRIO.

1. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com exibição de documento, ajuizada em 24/3/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 20/5/2021 e concluso ao gabinete em 20/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível a exclusão da cobertura securitária nos contratos de seguro de acidentes pessoais sob o fundamento de que o segurado teria agravado o risco contratado.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 489, § 1o, do CPC/15.

4. O seguro de acidente pessoal é modalidade de seguro de pessoas, diferenciando-se do seguro de vida em relação à natureza do risco contratado. A cobertura do primeiro abrange apenas os infortúnios causados por acidentes, enquanto o segundo abarca as causas naturais e eventos externos. Precedentes desta Corte.

5. A Segunda Seção desta Corte reafirmou o entendimento no sentido de que,
"nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato"
(REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022).

6. No mesmo julgamento, estabeleceu-se que "
o agravamento do risco pela embriaguez, assim como a existência de eventual cláusula excludente da indenização, são cruciais apenas para o seguro de coisas, sendo desimportante para o contrato de seguro de vida, nos casos de morte".
De maneira análoga, na hipótese de seguro de acidentes pessoais, modalidade de seguro de pessoas, a discussão acerca do suposto agravamento do risco do sinistro pelo segurado é desnecessária.

7. Se a cobertura nos seguros pessoais deve abranger até mesmo o suicídio premeditado após os dois primeiros anos do contrato, bem como os sinistros decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, não há como se afastar a cobertura securitária ao segurado que, por motivos desconhecidos, ao conduzir veículo em alta velocidade, invadiu a contramão e colidiu com terceiro, ocasionando acidente que culminou em sua morte.

8. Necessidade de reforma do acórdão recorrido, que decidiu em desconformidade com a jurisprudência desta Corte.

9. Declarado o direito à indenização securitária, deve o processo retornar ao Tribunal de origem para que seja arbitrado o montante devido, em conformidade com as peculiaridades do contrato. A certeza do valor devido, na hipótese, exige a interpretação das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de especial pela incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

10. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, declarar o direito à indenização securitária aos recorrentes, condenar o recorrido ao seu pagamento, e, superadas essas questões, determinar o retorno dos autos para prosseguir no julgamento da apelação, a fim de analisar as teses suscitadas pelos recorrentes quanto ao valor da indenização devida.”
(GRIFOU-SE. REsp n. 2.045.637/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023)

No mesmo seguimento, é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
- MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - ESTADO DE EMBRIAGUEZ - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 620, STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
. A teor da disposição contida na Súmula 620, do STJ, tratando-se de seguro de vida, modalidade de seguro de pessoas, é ilícita a recusa da seguradora em pagar a indenização por morte ao argumento que o segurado, ao dirigir embriagado, deu causa ao acidente automobilístico que lhe ceifou a vida. O termo inicial da correção monetária é a data da contratação do seguro.”
(N.U 1021056-68.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023).

Por fim, no que concerne a ausência de sucumbência recíproca, não assiste razão a apelante.

Isso porque a parte autora pleiteou a indenização securitária, bem como a indenização por danos morais.

Assim, verifica-se que a indenização securitária foi julgada procedente, e a indenização por danos morais improcedente, restando configurada a ocorrência de sucumbência recíproca.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento do apelo, redistribuo o ônus sucumbencial, a ser suportado na proporção de 60% (sessenta por cento) a parte requerida e 40% (quarenta por cento) a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024